Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704878-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: FRANCISCO RONI DA ROSA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença apresentado contra VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME e OUTROS (autos n. 0736462-42.2020.8.07.0001), indeferido o pedido de pesquisa de bens via sistema SERP-JUD, decisão no seguinte teor: “( ) Quanto ao pedido de que este juízo promova a busca no sistema SERPJUD, tampouco vejo procedência. Tal plataforma visa alcançar informações disponíveis nos Registros Públicos. Ocorre que qualquer dessas informações são acessíveis a qualquer interessado, por meio da plataforma SREI (que é o mesmo que as buscas ERI-DF, ARISP e ONR), mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, como já ressaltado à exequente (ID 208240794). Desse modo, indefiro os pedidos da exequente de IDs 209162115 e 217221611. Intime-se. Transcorrido o prazo dos executados para apresentar impugnação à penhora SISBAJUD, façam os autos conclusos para apreciação e para a suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, em razão da notória inexistência de bens executáveis para a satisfação do crédito” (ID 222421581, origem). Nas razões recursais, a agravante CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO alega que a decisão recorrida “está em descompasso com a jurisprudência deste TJDFT e com a própria razão de criação do novíssimo SERPJUD – criado pelo CNJ justamente com a promessa de revolucionar a busca de bens em execuções que se mostram frustradas” (ID 68644630, p.2). Sustenta passar por dificuldade quanto a localizar “bens passíveis de penhora” e que “os executados estão ocultando patrimônio. In casu, se está diante de uma lida complexa, em face de um grupo econômico que causou prejuízo milionário à autora e que, agora, escapa de todos os sistemas tradicionais de busca de bens” (ID 68644630, p.3). Consigna que “o grupo ( ) tem vários contratos multimilionários com o Poder Público, mas, mesmo assim, as buscas via SISBAJUD e demais sistemas tradicionais sempre retornam negativas. Conforme noticiado nos autos na decisão de ID. 203647482, o grupo réu tem se utilizado, dentre outras, de empresas do tipo Bank as a Service (BaaS), que não são rastreadas pelo SISBAJUD, justamente para ocultar patrimônio. Ademais, assim que há ordens judiciais, limpam as contas e mudam de BaaS (vide ofícios de ID. 203133145 e ID. 204453004)” – ID 68644630, p.3. Ressalta que a decisão recorrida é “contrária à economicidade e ao princípio da cooperação, que deve reger as execuções. Ora, como pode esta exequente arcar com buscas de bens em todos os cartórios do país (como faz o SERP-JUD), em face de 14 réus? É financeiramente impossível! É até mesmo operacionalmente impossível, posto que há informações e ferramentas que somente o SERP-JUD consegue alcançar (a própria restrição nos bens, por exemplo, só pode ser feita pelo sistema, e não diretamente por esta exequente, além de informações a respeito de determinados tipos de registros e procurações)” (ID 68644630, p.6). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “A urgência se dá pelo seguinte motivo: a demora para o deferimento da busca e da penhora dará espaço para que os executados possam limpar, transferir ou se desfazer de todo e qualquer bem que ainda esteja no nome deles. Assim, caso não seja deferida a antecipação da tutela recursal, a busca, no futuro, poderá se tornar totalmente ineficaz. Ademais, sem a busca via SERP-JUD, há o iminente risco de suspensão do processo em razão da inexistência de bens encontrados pelos sistemas ordinários de busca de bens. Vale rememorar que, ao longo desta lide, os executados ativamente ocultam seus bens e patrimônios (milionários), conforme explorado no texto deste recurso. Não é possível dar espaço para que isso permaneça acontecendo. No mais, há patente probabilidade do direito in casu. De pronto, percebe-se que a jurisprudência deste TJDFT é favorável à tese (vide 0734508- 22.2024.8.07.0000, elencado acima). Ademais, o próprio CNJ, criador do SERP-JUD, incentiva a utilização do sistema, criado justamente para tornar mais eficiente, mais econômico, mais moderno, mais célere e menos burocrático o sistema de busca de bens, inclusive à luz do princípio da cooperação, da eficiência e da economicidade. Ao negar o acesso a essa ferramenta, a decisão recorrida subverte o propósito do próprio CNJ e mina os esforços das instituições responsáveis pela modernização dos serviços de registros públicos, entre as quais se insere a ANOREG, que participou ativamente da elaboração e regulamentação do sistema. No mais, no caso concreto, há patente ocultação de patrimônio, identificada diversas vezes ao longo de toda a lide, o que reforça ainda mais a possibilidade de utilização de sistemas não convencionais (atípicos) de busca de bens, conforme o STJ. A utilização do referido sistema é não só adequada, como imperiosa para a consecução do direito exequendo. Revela-se indispensável para que o processo não sucumba à inércia dos métodos convencionais, os quais já demonstraram ser insuficientes para resgatar informações essenciais à constrição dos bens ocultos. Por fim, não há risco de periculum in mora inverso, uma vez que a adoção do acesso à ferramenta tecnológica em questão não ocasionará prejuízos irreparáveis. Pelo contrário, apenas fortalece a eficácia da execução, permitindo que o direito exequendo seja satisfeito de maneira célere e eficiente, sem que se comprometa o regular andamento da lide. Caso a liminar seja derrubada no julgamento definitivo, basta que as penhoras sejam desfeitas, por exemplo” (ID68644630, p.6/8). Ao final, requer: “Ante o exposto, pede-se o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja liminarmente autorizada a busca e penhora de bens, via sistema SERP-JUD, em face dos executados. No mérito, que seja confirmada a antecipação da tutela recursal requerida.” (ID68644630, p.7). Preparo recolhido (ID68644351). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC: a questão trazida no presente agravo já foi objeto de decisão anterior no curso do cumprimento de sentença. Em 06/08/2024, a agravante requereu a penhora de bens dos executados por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, incluindo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP-JUD (ID 206677706, origem). Confira-se: “Dessa forma, considerando que esgotou o prazo para pagamento voluntário da dívida por parte dos demais executados, requer-se a imediata penhora de seus bens, de acordo com os sistemas disponíveis neste juízo (sobretudo SISBAJUD na modalidade teimosinha de 60 dias e com a opção de conta salário marcada; RENAJUD, INFOJUD e SERPJUD). Os sistemas acima indicados devem ser utilizados em face de todos os executados, inclusive em relação aos executados originais (que não são alvos de tais buscas há muitos meses)” (ID206677706, p.3). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 208240794 (origem), publicada em 23/08/2024, sob o fundamento de que as informações poderiam ser obtidas diretamente pela parte interessada por meio do SREI, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Veja-se: “Quanto à pesquisa de bens imóveis, as informações sobre escrituras imobiliárias devem ser obtidas diretamente pela parte que não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, na própria pesquisa de imóveis, via SREI. Ou seja, havendo sistemas disponíveis à parte para consulta, não há razoabilidade em deferir a pesquisa pelo juízo, sob pena de se violar a obrigação de recolhimento de emolumentos junto aos Cartórios de Registros Públicos” A agravante não interpôs recurso contra a referida decisão. Posteriormente, em 28/08/2024 e 10/11/2024, a agravante reiterou o pedido de busca de bens via SERP-JUD (ID 209162115 e ID 217221611, origem), o que novamente indeferido, agora pela decisão agravada, pela qual reafirmados os fundamentos anteriormente expostos na decisão de ID 208240794 (origem). Recorde-se: “( ) Quanto ao pedido de que este juízo promova a busca no sistema SERPJUD, tampouco vejo procedência. Tal plataforma visa alcançar informações disponíveis nos Registros Públicos. Ocorre que qualquer dessas informações são acessíveis a qualquer interessado, por meio da plataforma SREI (que é o mesmo que as buscas ERI-DF, ARISP e ONR), mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, como já ressaltado à exequente (ID 208240794). Desse modo, indefiro os pedidos da exequente de IDs 209162115 e 217221611. Intime-se. Transcorrido o prazo dos executados para apresentar impugnação à penhora SISBAJUD, façam os autos conclusos para apreciação e para a suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, em razão da notória inexistência de bens executáveis para a satisfação do crédito” (ID 222421581, origem). Como se vê, a matéria se relaciona a decisão proferida anteriormente e que constante do ID208240794 (origem), e em relação à qual não foi interposto recurso. E disto decorre dever ser reconhecida a preclusão nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Por fim, de se ver que apesar de constar na decisão ora agravada o indeferimento do pedido de pesquisa de bens via sistema SERP-JUD, tal não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível. A esse respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora